Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco J. Safra S.A., em razão da r. sentença proferida em sede de ação de busca e apreensão (ID 18536804), a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira busca a cassação da r. sentença. Alega que não possui interesse algum na conversão em ação executiva. Aduz que não a r. sentença afronta o art. 2o e art. 141, ambos do CPC. Narra que o art. 4o do Decreto-lei no 911/69 é claro ao estabelecer que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do autor da demanda. Sustenta excesso de rigor e formalismo, contrários aos princípios da economia processual, celeridade processual, instrumentalidade das formas, duração razoável do processo e primazia da resolução do mérito. Colaciona julgados para corroborar sua tese e, ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo acostado ao ID 18539600 - Pág.1/2. Ausente contrarrazões, visto que a relação processual não foi perfectibilizada. É a suma dos fatos. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto sua interposição foi em 28/07/2020, sendo que há certificação nos autos do trânsito em julgado da r. sentença em 23/07/2020 (ID 18539597). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator